Tribunal: TJBA
Processo: 8021747-03.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021747-03.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERIC ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado na posse de uma porção de maconha e indicar o local onde estava armazenada uma quantidade maior do entorpecente, totalizando quase 25 kg (vinte e cinco quilos) da substância, que se encontrava enterrada em um tonel. A pena foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. O Apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para uso pessoal, a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e a isenção da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: a) há suficiência de provas a amparar a condenação; b) é possível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; c) dosimetria da pena está adequada, notadamente quanto à fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado; e d) há possibilidade de isenção da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares prestados em juízo. A jurisprudência é pacífica quanto à validade de tais depoimentos como meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando corroborados por outros elementos, como a apreensão da droga no local exato indicado pelo réu. A alegação de coação, por sua vez, restou isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. 5. A expressiva quantidade de droga apreendida (quase 25 kg de maconha), aliada à forma de acondicionamento (tabletes enterrados em um tonel), evidencia a destinação comercial e afasta a tese de posse para consumo pessoal. A conduta do Apelante amolda-se ao núcleo "manter em depósito", não sendo necessária a comprovação de atos de mercancia para a configuração do crime de tráfico. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A utilização da vultosa quantidade de droga como fundamento para modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração mínima (1/6) encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Mantida a pena definitiva acima de 04 (quatro) anos de reclusão, mostra-se incabível a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo, sendo sua aplicação obrigatória. Eventual alegação de impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução, fase apropriada para aferir a condição de hipossuficiência do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para lastrear a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios e a defesa não apresenta contraprova apta a desconstituir a presunção de veracidade de suas declarações. 2. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para afastar a desclassificação para uso pessoal e justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006". ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, Caput e § 4º, e 42; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC: 951194 SP 2024/0378743-8, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 26/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8021747-03.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante ERIC ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.